Tribunal: TJSP
Processo: 1004438-72.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE QUE TRATA O ARTIGO 85, § 11, DO CPC - OMISSÃO RECONHECIDA - VERBA HONORÁRIA MAJORADA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004438-72.2017.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que são
embargantes JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA),
VIVIANE APARECIDA SANTOS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e
SABRINA SANTOS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
TRANSLITORAL TRANSPORTES TURISMO E PARTICIPAÇOES LTDA e
INVESTPREV SEGURADORA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E
MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1004438-72.2017.8.26.0223/50000
Embargos de Declaração Cível no 1004438-72.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 36504
2
Embargantes:José Rodrigues do Nascimento e outras
Embargadas:Investprev Seguradora S/A; Translitoral Transportes
Turismo e Participações Ltda
Comarca: Guarujá - 4a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
A
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE QUE TRATA O
ARTIGO 85, § 11, DO CPC - OMISSÃO RECONHECIDA
- VERBA HONORÁRIA MAJORADA
ALEGADA
EXISTÊNCIA
DE
ERRO
MATERIAL
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO

NÃO
CARACTERIZAÇÃO
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
VOTO N.o 36504
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
o acórdão de minha relatoria, que deu provimento parcial à apelação
interposta pelos embargantes, autores da ação de reparação de danos
fundada em acidente de trânsito com vítima fatal, a fim de majorar o
valor da indenização por danos morais.
Os embargantes aduzem que a data de nascimento
da vítima informada na petição inicial e na qual se baseou o acórdão ao
falar do pensionamento mensal está errada, tendo o menor nascido em
08/05/2004 e não 08/10/2009, pleiteando, assim, a correção do dado em
questão. Apontam também a ocorrência de omissão quanto à aplicação
da majoração dos honorários sucumbenciais prevista o art. 85, § 11, do
CPC, impondo-se a supressão da omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1004438-72.2017.8.26.0223/50000
Embargos de Declaração Cível no 1004438-72.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 36504
3

É o relatório.
Os embargos comportam parcial acolhimento.
Com relação ao primeiro ponto, é fato ter
mencionado o voto condutor do acórdão, ao apreciar o recurso de
apelação da seguradora litisdenunciada, que a vítima completaria 14
anos de idade em outubro de 2023 e não em maio de 2018, assim o
fazendo a partir da informação equivocada constante da petição inicial
quanto à data de nascimento da criança, sendo esta 08/05/2004 e não
08/10/2009 como foi informado.
Isso, contudo, não oferece nenhum risco à exata
apuração da indenização devida aos embargantes a título de pensão
mensal. Isso porque, o acórdão não alterou o dispositivo da sentença que
estabeleceu o pensionamento desde a data em que a vítima completaria
14 anos de idade, até a data em que completaria o 25o aniversário.
Portanto, sendo certo que a vítima nasceu em maio de 2004, certo
também que as pensões devem ser calculadas a partir de maio de 2018.
Além disso, o acórdão ainda ressaltou que os termos
em que redigido o dispositivo da sentença não dão margem a dúvidas
quanto a estarem as pensões mensais sujeitas a correção monetária e
juros de mora desde as respectivas datas de seus vencimentos. Verte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1004438-72.2017.8.26.0223/50000
Embargos de Declaração Cível no 1004438-72.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 36504
4
claro, portanto, não ensejar o aresto interpretação no sentido de que as
prestações vencidas anteriormente estariam sujeitas aos juros de mora
somente após a data da realização da citação.
Em suma, inexiste situação prejudicial derivada de
erro material que necessite ser corrigida.
Entretanto, o acórdão não se manifestou sobre a
majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
A apelação foi interposta já na vigência do novo
Código de Processo Civil e segundo o parágrafo 11 de seu artigo 85 o
tribunal, ao julgar o recurso, “... majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, o disposto nos parágrafos 2o a 6o...”.
No caso, a sentença impôs à ré/denunciante
Translitoral Transportes Turismo e Participações Ltda honorários
sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

Nestas
circunstâncias,
observado
o
trabalho
adicional realizado pelo advogado dos autores/embargantes no recurso
de apelação e o seu acolhimento apenas parcial, em atenção aos critérios
previstos no § 2o do referido artigo, reputo adequada a majoração do
índice fixado a título de honorários advocatícios para 13% sobre o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1004438-72.2017.8.26.0223/50000
Embargos de Declaração Cível no 1004438-72.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 36504
5
da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, acolho parcialmente os
embargos de declaração para suprir a omissão apontada e majorar a
verba honorária devida aos embargantes para 13% sobre o valor da
condenação.
ANDRADE NETO
Relator